Tribunal: TJDFT
Processo: 0749166-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0749166-82.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA CLAUDIA GALIZA DOS SANTOS APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Vistos etc., Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), intime-se a parte autora, ora apelante, para se manifestar sobre a possível ofensa ao princípio da dialeticidade, tendo em vista que as razões recursais aparentemente mostram-se desconexas do conteúdo decisório vergastado; o que, em última análise, poderá acarretar o não conhecimento do recurso de apelação interposto (art. 932, III, do CPC). Noutro pórtico, verifico que a recorrente requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça, razão pela qual deixou de recolher o devido preparo recursal. Em razão disso, intime-se a apelante para que comprove, de fato, sua atual situação de hipossuficiência mediante a apresentação LEGÍVEL das últimas Declarações de IRPF (completa), acompanhadas de extratos bancários, bem como de outros documentos que julgar pertinente para a concessão do referido benefício, sob pena de indeferimento do respectivo pleito. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, vindos os esclarecimentos ou ultimado o prazo concedido, venham os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator